Tribunal: TJDFT
Processo: 0701196-05.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DAS CHAVES DE BEM MÓVEL EM JUÍZO. TRADIÇÃO. TRANSFERÊNCIA SIMBÓLICA DO DOMÍNIO. MARCO TEMPORAL DA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EXEQUENDA.
1. O depósito das chaves de bem móvel em juízo é ato que simboliza a entrega da coisa ao exequente, operada a transferência do domínio a partir de então, devendo esse ser o marco temporal considerado para fins de satisfação da obrigação exequenda.
2. Apelação conhecida e não provida.